Tribunal: TJDFT
Processo: 0008864-91.2015.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. FALTA DE INTERESSE PARA INTERPOSIÇÃO DO APELO ADESIVO. SUCUMBÊNCIA PARCIAL CARACTERIZADA. PRELIMINAR REJEITADO. NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIOS AFASTADOS. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. DANOS MATERIAIS. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, INCISO I, CPC. AUSÊNCIA DE PROVA. REPARAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. SIMULAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL E COM O PROPÓSITO DE DESALOJAR IDOSA DE SUA ÚNICA RESIDÊNCIA. DANO IMATERIAL CONFIGURADO. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.
2. A sentença analisou os fatos e fundamentos jurídicos alegados, assim como apresentou os motivos de convencimento que levaram ao julgamento de procedência parcial dos pedidos. Logo, atendeu-se ao comando do artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, bem como aquele disposto no artigo 93, inciso X, da Constituição Federal.
3. A solidariedade não se presume, decorre de lei ou da vontade das partes (art. 265 do CC). Comprovada a participação do corréu no negócio jurídico simulado, a sentença que o condenou solidariamente na reparação dos danos deve ser mantida.
4. Dentro do princípio da distribuição estática da prova, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, conforme art. 373, inciso I, do CPC. Diante da deficiência do acervo probatório, a requerente não desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, razão pela qual improcede o pedido de indenização por danos materiais.
5. O dano moral é configurado quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos seus atributos, como o nome, a honra, liberdade ou integridade física, gerando o dever de indenizar. Mostra-se também necessária a constatação da conduta antijurídica causadora do malefício, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano decorrente de ação ou omissão, até má prestação do serviço, capaz de produzir sentimento de dor ou de tristeza, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física do indivíduo.
6. Na questão, inegável a existência de abalo moral à autora que, em razão da simulação de contrato de compra e venda, sofreu o temor de perder seu imóvel residencial, cuja ação de despejo foi ajuizada por um dos agentes do ilícito.
7. O quantum da compensação pelo dano moral deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. À vista do caso e da capacidade econômica de cada uma das partes, o arbitramento da indenização em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) guarda proporção com a gravidade e as consequências do ilícito.
8. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.